Tribunal: TJSP
Processo: 1018141-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMITENTE COMPRADOR – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - ADMITIDA A COMPENSAÇÃO COM AS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS ATÉ A DATA DA LIMINAR QUE RESCINDIU A COMPRA E

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMITENTE COMPRADOR – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - ADMITIDA A COMPENSAÇÃO COM AS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS ATÉ A DATA DA LIMINAR QUE RESCINDIU A COMPRA E VENDA – TAXA DE FRUIÇÃO - LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELO COMPROMITENTE COMPRADOR – PRECEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA RÉ.